Tribunal: TJDFT
Processo: 0703319-22.2017.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. TRANSPORTE COLETIVO. QUEDA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou improcedente o pedido da autora. Em seu recurso, a parte autora não apresentou elementos capazes de impugnar a decisão proferida, limitando-se a reafirmar os fatos tal como narrados na inicial.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 40103735). Parte beneficiária da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 40103740).
3. A Constituição Federal, em seu art. 37, § 6o, prevê a responsabilidade civil do Estado, devendo este responder objetivamente pelos danos causados ao particular, sem a necessidade de comprovação da culpa do causador do evento.
4. Embora seja dispensada a comprovação da culpa, faz-se necessária a presença de uma conduta praticada pelo Poder Público, um dano e um nexo de causalidade, pressupostos que não estão presentes na situação em análise.
5. Na hipótese, a autora não demonstrou que o acidente ocorreu dentro do veículo da parte ré e a inversão do ônus probatório, neste ponto, ocasionaria o dever de provar fato negativo, o que não se admite. Não merece reparo, portanto, a sentença que reconheceu a ausência de provas quanto ao nexo causal.
6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença MANTIDA. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% do valor do valor da causa, a teor do art. 55, da Lei 9.099/95. Suspensa a exigibilidade, em razão da assistência judiciária gratuita (Lei 9.099/95, art. 55 c/c CPC, art. 98, § 3o).
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.